Tribunal: TJSP
Processo: 2190929-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão – Decisão agravada que indeferiu a liminar de busca e apreensão – Requisitos do Decreto-Lei no 911/69 comprovados – Deferimento da liminar que se impõe – Descabimento de discussão ou análise que extrapole os limites da lei de regência quanto a matéria - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.